Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Consoante a sentença, estes autos foram julgados em conjunto ao processo no 0729465-72.2022.8.07.0001, porque contém relação idêntica e, embora com polo passivo diverso, houve condenação solidária dos réus (ID 56647204). As partes optaram pela interposição de recursos em ambas as demandas, mas impõe-se o julgamento concomitante a fim de evitar decisões divergentes. No processo mencionado verifica-se que foi concedida vista sobre os documentos acostados nas contrarrazões, razão pela qual aguarda pela manifestação da parte interessada. Diante disso, aguarde-se em secretaria a manifestação naquele feito, e tornem ambos os autos conclusos para julgamento em conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46